Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-83.2024.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003036-83.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 700.884.890-00 (RECORRIDO), ELISMAR RODRIGUES ALVES - CPF: 655.056.031-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PLEITO MINISTERIAL PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME DE NATUREZA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR PERSONALIDADE VOLTADA AO CRIME – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA AFASTANDO RISCO À SUA INTEGRIDADE – CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES E ADEQUADAS – CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional no ordenamento jurídico, somente deve ser decretada quando demonstrada concretamente sua necessidade imperiosa, em observância aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e às hipóteses autorizadoras do art. 313 do mesmo diploma legal.

O simples fato de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica (art. 313, III, do CPP) apenas autoriza a decretação da medida extrema, não a tornando obrigatória, permanecendo imprescindível a demonstração do
periculum libertatis,
o que não ocorreu no caso concreto.

A existência de uma única ação penal em curso, por crime de natureza completamente diversa (conduzir veículo sob - efeito de álcool), sem trânsito em julgado, não constitui fundamento idôneo para caracterizar personalidade criminosa ou presumir risco de reiteração delitiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A declaração expressa da vítima de que não sofreu ameaças e não teme por sua vida, somada à ausência de notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas, evidencia a desnecessidade da segregação cautelar.

Mostrando-se suficientes e adequadas as medidas cautelares alternativas fixadas pelo juízo a quo (comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da comarca, manutenção de endereço atualizado e pagamento de fiança), não se justifica a decretação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara-MT, que concedeu liberdade provisória a LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, após sua prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal).

Segundo consta dos autos, conforme narrativa apresentada no recurso ministerial (Id. 262238265), no dia 10 de novembro de 2024, por volta das 22h15min, a Polícia Militar foi acionada para comparecer a uma residência localizada na Rua Caiçara, n. 3717, Bairro Planalto, no Município de Jaciara, a fim de averiguar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

No local, os policiais encontraram a vítima
Elismar Rodrigues Alves
e o flagranteado
Luis Henrique dos Santos Oliveira.
Segundo relato da vítima, o casal havia passado o dia na cachoeira ingerindo bebida alcoólica e, ao retornarem para a residência, iniciaram uma discussão. Em dado momento, a vítima arremessou o celular do recorrido ao chão, o que o levou a arremessar uma cadeira de plástico contra ela, atingindo seu rosto e causando um corte que necessitou de cinco pontos de sutura.

Realizada a audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e segurança da vítima. O magistrado, contudo, entendeu por conceder liberdade provisória ao recorrido mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em juízo; 2) proibição de manter contato com a vítima; 3) proibição de ausentar-se da comarca; 4) manter endereço e telefone atualizados; 5) pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, argumentando, em síntese, que: a) estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva; b) o crime foi praticado em situação de violência doméstica, hipótese expressamente prevista no art. 313, III, do CPP; c) o recorrido possui personalidade voltada ao crime, demonstrada pela existência de uma ação penal em curso pelo crime previsto no art. 306, §1º, I, do CTB (processo nº 1004312-57.2021.8.11.0010); e d) as medidas cautelares diversas são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

Em contrarrazões (Id. 262238274), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustentou a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e afirmou que as medidas cautelares impostas são suficientes para o caso concreto, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Submetidos os autos ao juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso, destacando que não existem elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva do recorrido, ressaltando que não há informação de descumprimento das medidas cautelares impostas e que a própria vítima declarou perante a autoridade policial que “não teve nenhum tipo de ameaças. Que não teme pela vida, NÃO requer benefícios das medidas protetivas”, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 263781251).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AO RECORRIDO – PLEITO PELA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão controvertida está em definir se, no caso concreto, fazem-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme pleiteado pelo Ministério Público, ou se mostram-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Magistrado de primeiro grau.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso ministerial não merece provimento.

De início, imperioso ressaltar que a prisão preventiva, por constituir medida excepcional de restrição à liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, somente deve ser decretada quando devidamente demonstrada sua necessidade concreta, com a presença cumulativa dos pressupostos e requisitos legais, não podendo ser determinada com base em meras conjecturas ou presunções abstratas.

Destaque-se que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, embora se reconheça a presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela prova da materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria, não se vislumbra, de forma concreta, o
periculum libertatis
que justifique a imposição da segregação cautelar.

O principal argumento trazido pelo Ministério Público para fundamentar o pedido de prisão preventiva é a existência de ação penal em curso contra o recorrido por infração ao art. 306, §1º, I, do CTB (dirigir sob efeito de álcool), o que indicaria sua personalidade voltada à prática delitiva e o risco de reiteração criminosa.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a mera existência de inquéritos e ações penais em curso, sem o trânsito em julgado, não pode ser utilizada como único fundamento para presumir a reiteração delitiva ou para indicar personalidade criminosa, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade." (STJ, HC 493.532/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019).

Ademais, vale ressaltar que a infração de trânsito em questão (dirigir sob efeito de álcool) possui natureza diversa da conduta ora analisada (lesão corporal no contexto de violência doméstica), não guardando correlação que permita inferir, de forma concreta, o risco de reiteração específica.

Ressalte-se, ainda, que o art. 313, III, do CPP, invocado pelo Ministério Público, apenas possibilita a decretação da prisão preventiva em casos que envolvam violência doméstica, não a tornando obrigatória. A aplicação do referido dispositivo continua exigindo a demonstração concreta dos fundamentos do art. 312 do CPP, em especial
o periculum libertatis,
o que não ocorre na hipótese vertente.

Corroborando tal entendimento, impende destacar que, conforme mencionado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 263781251), a própria vítima declarou perante a autoridade policial que "não teve nenhum tipo de ameaças. Que não teme pela vida, NÃO requer benefícios das medidas protetivas". Tal circunstância enfraquece sensivelmente o argumento de perigo concreto à integridade física da ofendida, especialmente quando já foram impostas medidas cautelares específicas para sua proteção, como a proibição de manter qualquer tipo de contato com ela.

Ademais, não há nos autos notícias de que o recorrido tenha descumprido qualquer das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, o que evidencia, por ora, a suficiência e adequação de tais medidas para acautelar o processo e resguardar a integridade da vítima.

Nesse contexto, o conjunto de medidas cautelares imposto pelo magistrado (comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da comarca, manutenção de endereço atualizado e fiança) mostra-se proporcional e suficiente para acautelar o processo e assegurar a integridade da vítima.

Importante consignar que, caso venha a descumprir qualquer das cautelares impostas, o recorrido estará sujeito à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º do CPP, o que assegura uma resposta estatal imediata em caso de inobservância das condições estabelecidas.

Por fim, ressalto que a análise da necessidade da prisão preventiva deve ser contemporânea, conforme dispõe o art. 315, §1º, do CPP, não se justificando a imposição da segregação cautelar quando ausentes elementos concretos que demonstrem, atualmente, o perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão que concedeu liberdade provisória a
Luis Henrique dos Santos Oliveira
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025